Tribunal: TJMT
Processo: 1006426-31.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006426-31.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIMUNDO MIGUEL DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 176.892.793-68 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATO CDC – CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS, COBRANÇA DE JUROS DE CARÊNCIA, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA (CET). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação revisional ajuizada por consumidor visando a revisão do contrato de empréstimo pessoal (CDC) celebrado com o Banco do Brasil S.A., sob o argumento de cláusulas abusivas: taxa de juros remuneratórios supostamente excessiva, cobrança de juros de carência, capitalização indevida e falta de clareza quanto ao Custo Efetivo Total (CET), com pedido de consignação em pagamento do valor entendido como devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Possibilidade de limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano; (ii) Legalidade da cobrança de juros de carência e da capitalização de juros;
(iii) Cumprimento do dever de informação e transparência contratual à luz do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros previsto na Lei de Usura ou no art. 192, §3o, da CF/88 (Súmula 596/STF; Súmula 382/STJ). A taxa contratada de 3,63% a.m. (53,40% a.a.), está dentro da média de mercado apurada pelo BACEN para a modalidade de crédito pessoal não consignado, não havendo abusividade a ser reconhecida.
4. A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS (Tema 247/STJ) e Súmula 541/STJ. O contrato prevê taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, configurando pactuação expressa.

5. A cobrança de juros de carência, prevista contratualmente e informada ao consumidor, é legítima, desde que remunere o período entre a liberação do crédito e o vencimento da primeira parcela. Não restou comprovada sua abusividade ou ilegalidade.

6. O contrato bancário preenche os requisitos de transparência exigidos pelo CDC, informando as principais condições da operação (valor, número de parcelas, taxas e CET), não se vislumbrando falha no dever de informação.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A mera fixação de taxa de juros acima de 12% ao ano não caracteriza abusividade em contratos bancários, sendo imprescindível a demonstração de discrepância em relação à média de mercado. 2. A capitalização mensal de juros é permitida quando pactuada de forma expressa, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. A cobrança de juros de carência é legítima quando prevista contratualmente e informada ao consumidor, desde que remunerado o período de carência entre a contratação e o início do pagamento. 4. O contrato bancário que especifica de forma clara valor, taxas e encargos cumpre o dever de informação e transparência, não cabendo reconhecimento de vício formal na contratação."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 192 (redação revogada); CDC, arts. 6o, V e VIII, 51, IV; Decreto 22.626/1933; Súmula 297/STJ, Súmula 382/STJ, Súmula 541/STJ, Súmula 596/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08/02/2008, DJe 18/03/2008 (Tema 247); TJMT, AC 1019320-10.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07/06/2024, DJE 12/06/2024; TJMT, AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06/06/2023, DJE 13/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO MIGUEL DOS SANTOS FERREIRA
contra sentença proferida pela MMa
Juíza
Rita Soraya Tolentino de Barros
da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que julgou improcedente os autos da
Ação de Revisional de Empréstimo de Pessoa Física c/c Pedido de Consignação em Pagamento

proposta em face do

BANCO DO BRASIL S.A.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: a) que os juros remuneratórios deveriam ser limitados ao patamar de 12% ao ano; b) que a capitalização de juros é ilegal, pois não estava expressamente prevista no contrato; c) que a Tarifa de Juros de Carência é indevida, por não remunerar nenhum serviço prestado pela instituição financeira; d) violação ao direito à informação e à transparência contratual, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor, pleiteando, assim, a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais. (ID. 291389358)

O
Banco do Brasil S.A.
apresentou contrarrazões
, pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando a validade do contrato, a inexistência de abusividade nas taxas pactuadas, bem como a legalidade da capitalização dos juros. (ID. 291389362)

Autos contemplados pela justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Vejo que
RAIMUNDO MIGUEL DOS SANTOS FERREIRA

propôs a
Ação de Revisional de Empréstimo de Pessoa Física c/c Pedido de Consignação em Pagamento
em face do

BANCO DO BRASIL S.A
.
, visando a revisão do
Contrato de Empréstimo Pessoal no 963129495
, celebrado em
01 de abril de 2021
, no valor de
R$ 55.276,23
, com previsão de pagamento em
96 parcelas mensais de R$ 2.447,91
, com início em
10/09/2021
e término previsto para
10/02/2029
.

Alega a existência de
cláusulas contratuais supostamente abusivas
, com destaque para a
taxa de juros aplicada
, a
cobrança de juros de carência
e a
capitalização de juros
, bem como a
falta de clareza quanto ao Custo Efetivo Total (CET)
. Requereu, ainda,
a concessão da tutela provisória
para realizar o depósito judicial do valor que entendia devido, correspondente a
R$ 902,99
, bem como a
não inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes
.

A liminar foi indeferida e, após a instrução processual, assim decidiu o juízo singular:

(...) Analisando o feito, bem como o contrato aportado pelo requerido no id no 190061761- pág. 14 – BB CRÉDITO RENOVAÇÃO, ficou evidente a MODALIDADE contratada pela autora, qual se deu na forma
CDC
- CREDITO PESSOAL – SEM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Trata-se de operação de crédito com desconto diretamente em contracorrente, qual se deu na seguinte forma:

Contrato no 963129495
– BB AUTOMÁTICO; em 96 parcelas de R$2.477,91, com taxa de juros de 3,63% a.m e 53,40% a.a, com a CET em 3,67% a.m e 54,12% a.a, qual foi efetivado em 01.04.2021, por meio da agencia no 2960-2, Conta no 44.724-2, cujos descontos vêm sendo efetivados normalmente como se denota do id no 190061761- pág. 01.

Qual foi atualizado no id no 190061761 – pág. 13, nas seguintes condições:

Por mais que a parte autora aduza a exorbitância quanto ao contratado, fato é que os juros aplicados para a modalidade CDC estão dentro do patamar legal, pois em que pese discordar, os juros para tal modalidade são mais altos que os de consignado em folha.

E, diante do acima exposto, tenho que os juros aplicados estão no patamar legal, tratando-se de empréstimo NÃO consignado, cujas minúcias estão constantes do referido contrato assinado pela autora, não havendo que promover quaisquer alteração nos referidos.

Ora, fica evidenciado a aplicação de taxa de juros mensal à modalidade contratada está em percentual de mercado, qual NÃO merece ser alterada, nem mesmo a modalidade, qual está declinada nos referidos.

Denota-se do sítio do BACEN, na época da contratação, os juros na modalidade NÃO CONSIGNADO - supracitada era de 1,14% a.m e 14,53% a.a à 21,93% a.m e 973,33% a.a, como se denota abaixo:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&historicotaxajurosdiario_atual_page=1&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2025-02-19
, assim, não há que se falar em acolhimento do pedido do autor para aplicação dos juros a menor que o pactuado.

Com efeito, sobejou evidente a capitalização de juros, seja qual for a sua periodicidade (anual, semestral, mensal), qual é considerada válida pois expressamente avençada descrita no id no 190061761 – pág. 01 a 17.

A cobrança de Tarifa de Juros de Carência também foi prevista contratualmente e não se demonstrou abusiva ou ilegal por si só, inexistindo prova de ilicitude em sua imposição.

Não há elementos que justifiquem a modificação judicial da taxa de juros nem a substituição da forma de amortização ou cálculo de encargos. O contrato é claro, assinado, e não restou comprovado qualquer vício de consentimento.

Quanto à consignação em pagamento, não se admite o depósito de valor inferior à prestação devida sem prévia revisão judicial dos encargos, o que não ocorreu no presente caso, sendo, portanto, o valor de R$ 902,99, unilateral e arbitrário. O mesmo se aplica a restrição cadastral, se na mora, devido o ato.

Outrossim, é patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE REVISONAL DE EMPRÉSTIMO DE PESSOA FÍSICA C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO e
NÃO ACOLHO
em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, para manter o contrato na forma avençada.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça. (...)” (ID. 291389357)

Pois bem.

A presente controvérsia cinge-se à análise

da legalidade das cláusulas contratuais pactuadas no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, com destaque para a discussão sobre:
(i) a suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios; (ii) a cobrança de juros de carência; (iii) a alegada capitalização indevida de juros; e (iv) o dever de informação e transparência contratual, à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Inicialmente, necessário consignar que a questão em debate recai sobre um
contrato de natureza bancária
, inserido no rol dos
contratos por adesão
, devendo, portanto, ser aplicadas as regras dispostas no
Código de Defesa do Consumidor
, conforme dispõe a
Súmula 297 do STJ
, inclusive com a
inversão do ônus da prova
prevista no inciso VIII do art. 6o do referido código.

Vejamos que versa a referida Súmula:

Súmula 297 STJ: A circunstância de o usuário dispor do bem recebido através da operação bancária, transferindo-o a terceiros, em pagamento de outros bens ou serviços, não o descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados pelo banco.

Ainda, o
art. 6o, inciso V, bem como o art. 51, inciso IV, ambos do CDC
, preveem que, na relação de consumo, há a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais quando estas forem abusivas. É com base nesse fundamento que a apelante solicita a
revisão do contrato firmado
entre as partes, por entender que este o
onerou em demasia.

I.

No primeiro ponto, quanto aos juros remuneratórios, o apelante sustenta que deveriam ser limitados a 12% ao ano, em conformidade com a antiga previsão do art. 192, §3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003.

No entanto, tal limitação
não se
aplica as instituições financeiras, conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal através da Súmula 596:
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que os juros remuneratórios
não estão limitados a 12% ao ano
, conforme a Súmula 382
: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
Portanto, para que seja constatada a abusividade dos juros, é necessária a demonstração, no caso concreto, de que a taxa
diverge
da média do mercado apurada pelo Banco Central.

Na espécie, o contrato firmado entre as partes estabeleceu taxa de juros de 3,63% ao mês e 53,40% ao ano, com Custo Efetivo Total (CET) de 3,67% ao mês e 54,12% ao ano, conforme documento juntado em ID.291389353.

Analisando o referido documento, constata-se que a taxa contratada esta dentro da média praticada no mercado para a modalidade de
crédito pessoal não consignado
na época da contratação, que era de 5,32% ao mês e 86,25% ao ano, à época da celebração do contrato (2021) (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Assim,
não se vislumbra abusividade na taxa de juros pactuada
, sendo inviável a intervenção judicial para redução da taxa livremente contratada, pois não demonstrada sua discrepância significativa em relação à média de mercado para a modalidade contratada.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA –
TAXA
FIXADA UM POUCO ACIMA DA
MÉDIA
PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CELEBRAÇÃO DO CONTRATO APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00 – POSSIBILIDADE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) – LEGALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco a estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (Resp 1.061.530/RS e Súmula 382). (N.U 1019320-10.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -– JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO
Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
No CET- Custo Efetivo Total são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita. Não há que se falar em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, de juros acima dos contratados, quando pela “Utilização de Crédito, Custo efetivo Total” trazida pelo banco verifica-se que incidiram juros pactuados de 3,22% ao mês, com custo efetivo total de 3,39% ao mês, não se falando em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, acima dos contratados, principalmente, quanto a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos . Não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores foram devidamente aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo. Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido. (TJ-MT - AC: 10070925420228110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) Destaquei

II.

Alega a existência de capitalização de juros, porém que esta não foi expressamente contratada, sendo ilegal.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 247), firmou o entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para demonstrar a pactuação da capitalização mensal. Vejamos:

TEMA 247: A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Este entendimento foi posteriormente consolidado na Súmula 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”.

No caso em análise, conforme se verifica do contrato juntado pelo banco apelado, foi estipulada taxa de juros mensal de 3,63% e anual de 53,40%, evidenciando que a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal (3,63% x 12 = 43,56%), o que comprova a pactuação expressa da capitalização mensal de juros. Vejamos recorte do contrato:

Portanto, estando expressamente pactuada a capitalização mensal de juros, legitima a sua cobrança, não havendo ilegitimidade a ser reconhecida.

I.

No tocante à
Tarifa de Juros de Carência
, o apelante sustenta ser indevida sua cobrança por não remunerar nenhum serviço prestado pela instituição financeira.

Compulsando os autos, verifica-se que a referida tarifa foi
expressamente prevista
no contrato celebrado entre as partes, no
valor de R$ 9.406,07
, estando o consumidor cientificado desta cobrança no momento da contratação.

Cabe ressaltar que, embora o apelante tenha alegado ser indevida a cobrança,
não demonstrou de forma concreta a abusividade da tarifa ou sua ilegalidade frente à legislação vigente
. Apenas citou um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que, embora tenha reconhecido como indevida cobrança semelhante em outro caso, não se aplica automaticamente à presente situação, pois cada contrato possui suas particularidades.

Não há nos autos elementos que demonstrem de forma inequívoca que a referida tarifa seja
abusiva ou que não corresponda a um serviço efetivamente prestado pelo banco apelado
. Como bem ressaltou o magistrado sentenciante, a tarifa estava
prevista contratualmente e não há prova de ilicitude em sua imposição.

Destarte,
não havendo demonstração de abusividade ou ilegalidade
na cobrança da Tarifa de Juros de Carência expressamente pactuada,
deve ser mantida sua exigibilidade
.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR . COBRANÇA DE JUROS DE CARÊNCIA. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. Não viola o CDC a inclusão dos juros de carência no capital financiado e sua cobrança diluída nas prestações do financiamento. II. Os juros de carência são aqueles cobrados no interstício existente entre a efetiva liberação do numerário ao contratante e a data do pagamento da primeira parcela do empréstimo, sendo lícita sua cobrança desde que haja expressa previsão contratual, bem como que o período de carência compreende o intervalo de tempo entre a assinatura do pacto, com a entrega do valor financiado ao tomador e o pagamento da primeira parcela, não havendo amortização nesse período por não restar quitada nenhuma prestação . III. In casu, havendo previsão desse tipo de cobrança no pacto livremente firmado entre as partes, há de ser considerada lícita a exigência dos juros de carência, uma vez que o apelante foi devidamente informado sobre sua existência. IV. Apelação a que se nega provimento . (TJ-MA - AC: 00017779720178100057 MA 0275082018, Relator.: JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 20/02/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2020 00:00:00)

II.

Por fim, da análise dos documentos carreados aos autos, permite concluir que houve o
regular cumprimento do dever de informação
por parte da instituição financeira.

Destaco que, em se tratando de operações de crédito pessoal, é comum a utilização de
contratos padronizados
, o que, por si só,
não configura vício de consentimento ou abusividade
, conforme doutrina consagrada e jurisprudência dominante.

Ademais, o contrato especifica os principais elementos da relação obrigacional:
valor do empréstimo, número de parcelas, taxas de juros, CET e demais encargos
, atendendo, assim, aos requisitos de transparência exigidos pela legislação consumerista.

Considerando o conjunto probatório e a ausência de demonstração cabal de abusividade, ilicitude ou qualquer outro vício jurídico relevante, a r. sentença de primeiro grau deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
RAIMUNDO MIGUEL DOS SANTOS FERREIRA
, mantendo-se integralmente a sentença prolatada.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, vez que não houve condenação em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025